Tribunal: STF
Processo: Rcl 86374
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.102 da RG. Tese superada. ADI nºs 2.110 e 2.111. Efeito vinculante e eficácia erga omnes. Fundamentos não infirmados. Agravo regimental não provido.



    1. Ante a superação da tese que se formou em 2022 no Tema nº 1.102 da RG, a ordem de suspensão nacional de processos exarada no representativo da controvérsia na sistemática da repercussão geral (RE nº 1.276.977) exauriu seus efeitos, sendo cogente a observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário (art. 102, § 2º, da CF/88) do entendimento firmado em 2024 nos autos das ADI nºs 2.010 e 2.011, de modo a se assegurarem a segurança jurídica e o tratamento isonômico do direito nos processos de natureza subjetiva. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.